Tribunal: TJSP
Processo: 2204936-26.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de mera rediscussão do julgado. Inadmissibilidade. Correção de erro material, todavia, para consignar a possibilidade de realização de prova pericial na fase de liquidação de sentença, nos termos do acórdão. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de mera rediscussão do julgado. Inadmissibilidade. Correção de erro material, todavia, para consignar a possibilidade de realização de prova pericial na fase de liquidação de sentença, nos termos do acórdão. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS.